Tribunal: TJDFT
Processo: 0708082-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MÚTUO. INSTRUMENTO CONTRATUAL SUBSCRITO POR DUAS TESTEMUNHAS. EXTRATO DE EVOLUÇÃO DA DÍVIDA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMPRÉSTIMO CONCEDIDO POR ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. INAPLICABILIDADE. CDC. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ÔNUS PROBATÓRIO. OBRIGAÇÃO MANIFESTAMENTE ONEROSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PENHORA. AFIRMADO ÓBICE. SEGURO PARA EVENTO MORTE. ABATIMENTO NA RESERVA DE POUPANÇA. SITUAÇÕES PREVISTAS NO ESTATUTO E NO CONTRATO NÃO CONFIGURADAS.

1. Cuidando-se de execução fundamentada em mútuo, o instrumento contratual subscrito por duas testemunhas, acompanhado de planilha do débito constitui título executivo extrajudicial. Precedente.

2. É inaplicável o Código de Defesa do Consumidor a mútuo concedido por entidade de previdência complementar. Precedente.

3. Não se defluindo do contrato a capitalização mensal de juros, incumbe ao autor mutuário a prova de que a ré fez incidir juros compostos na execução da avença, em obediência à distribuição do ônus probatório prevista no art. 373, do CPC.

4. A previsão de que o mutuário deve, caso a prestação não seja debitada automaticamente de seu salário ou conta bancária, realizar voluntariamente o pagamento correspondente não configura imposição de obrigação manifestamente onerosa, eis que, como estabeleceu o legislador ordinário, ao disciplinar o tema no Código Civil, incumbe ao devedor realizar o pagamento no tempo e modo devidos.

5. A contratação de seguro para garantia da dívida (quitação do contrato em caso de evento morte) não exime o mutuário de adimplir o débito caso não ocorra a alia estipulada. Da mesma forma, não implementada a condição prevista no Regulamento do Plano de Benefícios para o abatimento do crédito na reserva de poupança (rescisão do contrato de trabalho), revela-se obstado ao mutuário pretender que a dívida seja abatida do valor que garante o plano de benefícios contratado. Tais estipulações, portanto, ante a ausência de implemento das condições que as abalizam, não obstam a realização de penhora para pagamento da dívida na execução embargada.

6. Apelação não provida.